Tribunal: TJDFT
Processo: 0715078-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. PROPRIEDADE. PENHORA E ARREMATAÇÃO. CÔNJUGE DIVORCIADA. MEAÇÃO. PRESERVAÇÃO E INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA ALIENAÇÃO E MODULAÇÃO DA CONSTRIÇÃO NO PROCESSO PRINCIPAL. OCORRÊNCIA. OBJETO. DESAPARECIMENTO ANTES DA ADMISSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO À PARTE EMBARGADA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E OPOSIÇÃO AO PEDIDO. APELOS. EMBARGADA. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. CORRESPONDNETE AO VALOR DA MEAÇÃO DO IMÓVEL CONSTRITO. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE (CPC, ARTS. 291 E 292, II). APELAÇÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA EMBARGANTE PREJUDICADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme apregoa o legislador processual, a toda causa deve ser atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, e, estabelecida essa premissa, legitima-se que o Juiz, de ofício ou mediante impugnação da parte contrária, retifique e adeque o valor agregado à ação pela parte autora quando aferido que não guarda conformidade com o conteúdo patrimonial em discussão ou com o proveito econômico perseguido, observados os parâmetros alinhados pelo legislado processual (CPC, arts. 291 e 292, § 3o).
2. Nos embargos de terceiro, o valor da causa é o correspondente ao bem cuja posse ou domínio visa o embargante preservar, porquanto encerra o proveito econômico almejado, com a única ressalva de que será limitado, se o caso, pelo valor do débito que faz o objeto da execução na qual ultimada a constrição embargada, devidamente atualizado, devendo ser observado, em dispondo a ação sobre a preservação da meação da titularidade da embargante incidente sobre o imóvel constrito, o valor correspondente ao quinhão defendido, não a integralidade do valor do bem (CPC, art. 292, II).
3. A citação consubstancia a gênese da relação processual, sem a qual o litígio não se aperfeiçoa, subsistindo tão somente pretensão desprovida de resistência, resultando na insubsistência da lide, derivando que, extinto o processo, sem resolução do mérito, antes do aperfeiçoamento e estabilização da relação processual diante do exaurimento do seu objeto e do interesse de agir da parte autora, inviável se imputar à parte demandada os encargos da sucumbência, nomeadamente em ambiente de embargos de terceiro, onde a imputação da verba, orientada pelo princípio da causalide, é sujeita à apreensão de quem dera causa à constrição, à posição assumida pela parte embargada e à resolução havida.
4. Como cediço, a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios quando ocorre a extinção do processo, sem julgamento do mérito, é determinada com observância do princípio da causalidade, devendo a parte que dera causa à instauração da ação arcar com as despesas e encargos processuais, estando essa solução, contudo, condicionada à subsistência do aperfeiçoamento e estabilização da relação processual, pois, na moldura do devido processo legal, inviável se imputar a quem sequer integrara o processo quaisquer efeitos dele derivados.
5. Conquanto vigore o entendimento segundo o qual, nos embargos de terceiro, as verbas de sucumbência são imputadas em ponderação com o protagonista da constrição que restara desconstituída (STJ, Súmula 303), não se afigura viável a imputação à parte demandada dos ônus da sucumbência se o embargos são extintos, sem resolução do mérito, antes mesmo do aperfeiçoamento e estabilização da relação processual, notadamente quando alcançada a pretensão formulada incidentalmente no trânsito da execução da qual emergira a constrição que fazia o objeto da lide incidental.
6. O provimento dum apelo, prejudicando o outro, implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em favor da parte exitosa, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo da parte originalmente vencida, ainda que não sujeitada a sucumbente a cominação sucumbencial, ante a ausência de citação e, conseguintemente, de condenação, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que, citada, apelara e se sagrara vencedora após a prolação da sentença.
8. Apelação da embargada conhecida e provida. Apelação da embargante prejudicada. Preliminar de impugnação ao valor da causa acolhida. Unânime.